Tribunal: TJSP
Processo: 1009938-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo provocando retardo de oito horas na chegada ao destino. Ausência de prova da afirmada excludente de responsabilidade. Autor que, ademais, não recebeu nenhum tipo de assistência material no período de espera, nem

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo provocando retardo de oito horas na chegada ao destino. Ausência de prova da afirmada excludente de responsabilidade. Autor que, ademais, não recebeu nenhum tipo de assistência material no período de espera, nem informações adequadas. Indenização por dano moral que se arbitra na quantia de R$ 4.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Sentença reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda. Honorários de sucumbência arbitrados na quantia de R$ 1.200,00, com base no critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009938-31.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
EMERSON THIAGO DA SILVA BATISTA, é apelada AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1009938-31.2019.8.26.0068 (processo digital)
Comarca: BARUERI - 3a Vara Cível
Apelante: EMERSON THIADO DA SILVA BATISTA
Apelada: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 36.158
Apelação Transporte aéreo nacional Cancelamento de voo
Ação indenizatória Sentença de rejeição do pedido
Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo
provocando retardo de oito horas na chegada ao destino.
Ausência
de
prova
da
afirmada
excludente
de
responsabilidade. Autor que, ademais, não recebeu nenhum
tipo de assistência material no período de espera, nem
informações adequadas. Indenização por dano moral que se
arbitra
na
quantia
de
R$
4.000,00,
consideradas
as
peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo.
Sentença reformada, com a proclamação da procedência
parcial da demanda. Honorários de sucumbência arbitrados
na quantia de R$ 1.200,00, com base no critério equitativo do
art. 85, §8o, do CPC.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de cancelamento de voo nacional ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
3
EMERSON THIADO DA SILVA BATISTA em face de AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Diz o autor, em síntese, que adquiriu
passagem da companhia aérea ré, de Salvador para Recife, saindo no
dia 30.5.19, às 11h25, e chegando a Recife às 12h25. Entretanto, quando
já estava no aeroporto, o autor foi surpreendido com a notícia do
cancelamento do voo, sem nenhuma justificativa apresentada pela ré.
Afirma que, após aguardar por horas em uma grande fila, e depois de
muita discussão, foi realocado em voo de outra companhia, com
conexão em Fortaleza, chegando ao destino final às 20h05, com oito
horas de atraso. Afirma que experimentou significativo dano moral.
Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
R$ 8.000,00, como indenização por danos morais.
A
r.
sentença
julgou
improcedente
a
demanda. Segundo o sentenciante, “as alegações feitas na inicial são
genéricas, de sorte que não foi identificada ausência de assistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
4
previstas nos arts.20, 21, 26, 27 e 28, da Resolução no400 da ANAC, nem
comprovado qualquer outro desdobramento do ocorrido, que
configurasse situação intensa e duradoura a justificar a indenização
pleiteada”. Assentou ainda que “merece destaque o fato desta ser só
mais uma das diversas ações semelhantes que estão sob o patrocínio do
signatário da petição inicial Dr. Daniel Jone Aragão Ribeiro Matos
Pereira, OAB/SP 431.343”. Dessa forma, determinou seja oficiado “ao
NUMOPEDE e à OAB/SP dando conhecimento desta ação, para as
apurações cabíveis”. Responsabilizou o autor pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor atualizado da
causa (fls. 110/114).
Apela o autor. Como fundamentos do pedido
de reforma da sentença, diz, em síntese, que: (a) em momento algum o
suposto problema climático foi devidamente comprovado pela apelada;
(b) a apelada apresenta argumentos que não condizem com a realidade,
com o objetivo de ludibriar o juízo; (c) existiam vários outros voos com
partida próxima ao contratado pelo apelante e eles ocorreram
normalmente; (d) a apelada não realocou o apelante em outro voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
5
próximo; e (e) o apelante experimentou dano moral, que deve ser
indenizado (fls. 116/129).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
115/116),
preparado (fls. 130/131) e respondido (fls. 134/170).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

3. Procede a irresignação.

Trata-se de contrato de transporte aéreo
nacional, que se submete ao regramento do Código Civil e do Código
de Defesa do Consumidor.

Segundo aqueles diplomas, em tema de
transporte de pessoas e coisas, o transportador tem a inequívoca
obrigação contratual de conduzir íntegros passageiros e bagagens do
local de origem até o de destino, nos horários previstos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
6
No caso, houve cancelamento do voo,
ocasionando a realocação do apelante para outro voo de outra
companhia aérea, com conexão.

Assim, em vez de o apelante partir do
aeroporto de Salvador diretamente para Recife, fez conexão no
aeroporto de Fortaleza e, somente lá, pegou voo para Recife,
experimentando um atraso na viagem de oito horas.

E nada comprova que o cancelamento do voo
inicialmente programado tenha decorrido de condições climáticas
desfavoráveis.
De toda forma, afora os transtornos oriundos
do atraso, o apelante fundamenta o pedido também no descaso da
empresa apelada para com o passageiro, uma vez que não prestou ela
adequada informação a respeito do cancelamento do voo, o que
também aflora incontroverso nos autos, diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
7
impugnação específica a respeito.
Diz, mais, que a apelada não se dignou de
realocá-lo em voo com saída mais próxima, o que seria perfeitamente
possível alegação igualmente não impugnada.
Em face desse contexto, indubitável a infração
contratual, é de se reconhecer a responsabilidade da apelada pelos
danos morais experimentados pelo apelante, que experimentou
sofrimento íntimo digno de proteção jurídica, porque de medida
superior à que decorre dos inevitáveis aborrecimentos do cotidiano.
Indenização.
4. Quanto à mensuração do dano moral, não é
necessário grande esforço para aquilatar o abalo que o episódio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
8
questão trouxe ao apelante, que, como consequência do cancelamento
do voo, chegou ao destino com oito horas de atraso, afora não ter
recebido assistência material no período de espera, nem adequadas
informações.
E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um
lado, lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de
outro, pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição
à repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
Assim, consideradas as peculiaridades do
caso, tenho que a indenização por dano moral deve ser fixada na
quantia de R$ 4.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Tal quantia experimentará correção monetária
a contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
9
STJ) e será acrescida de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
5. Donde a reforma da r. sentença, com a
proclamação da procedência parcial da demanda.
Inverte-se, assim, a responsabilidade pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em R$ 1.200,00, com base
no critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC, tendo em conta o pouco
expressivo valor da condenação e numa tentativa de remunerar
condignamente o trabalho do advogado do vencedor.
Anoto que o não acolhimento integral do
pedido de indenização por danos morais não implica sucumbência
recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência
(Súmula 326 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-31.2019.8.26.0068 -Voto no
10
Nesses
termos,
meu
voto
dá
parcial
provimento à apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

Relator